Tribunal: STF
Processo: HC 189864
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Ronaldo Ferreira Marinho, em favor de Luciano Costa Silva, contra decisão proferida pelo Ministro Félix Fischer do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC 580.690/PA.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos descritos nos arts. 121, §2º, incisos I e IV, e artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, c/c o artigo 29, do Código Penal, às penas de 18 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime fechado.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJPA postulando, em suma, a fixação da pena-base no mínimo legal bem como o reconhecimento do princípio da consunção para o crime de porte ilegal de arma de fogo.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa que transcrevo no que interessa: 
    “HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – WRIT INICIALMENTE NÃO CONHECIDO (SUCEDÂNEO RECURSAL – REVISÃO CRIMINAL) – IMPETRANTE INTERPÔS RECURSO ORDINÁRIO – DETERMINAÇÃO DO STJ PARA ENFRENTAMENTO DO MÉRITO – DA PRELIMINAR MINISTERIAL PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT – REJEITADA – DO MÉRITO: DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA NÃO APRESENTADA AO CONSELHO DE SENTENÇA – OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDITOS – DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – PARCIAL CONCESSÃO – MANTIDA A PENA-BASE DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, POIS INVIÁVEL A REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NESTA VIA ESTREITA – MANTIDA A PENA DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INVIÁVEL A REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 231/STJ – PENA DEFINITIVA DO PACIENTE MANTIDA – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE”. (eDOC 2, p. 186)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual não foi conhecido por óbice da supressão de instância. (eDOC 3)
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a fixação da pena-base no mínimo legal.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Félix Fischer do STJ, que não conheceu do HC 580.690/PA.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. 
    Desse modo, as decisões proferidas pelos Tribunais anteriores atendem aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, possuindo motivação legítima. 
    Feitas essas considerações, ressalvo minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado habeas corpus, por ser manifestamente incabível (artigo 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente